Tribunal: TJDFT
Processo: 0718374-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718374-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE PANIAGO MOREIRA AGRAVADO: CLÁUDIO FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ HENRIQUE PANIGO MOREIRA, contra decisão proferida na ação de Imissão de Posse (processo no 0701854-96.2022.8.07.0017), ajuizada contra CLÁUDIO FEITOSA. Adecisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, em que requeria a imissão na posse do imóvel e a condenação do réu ao pagamento do dano material sofrido, bem como a desocupação do réu do imóvel, nos seguintes termos (ID 123829633): “Recebo a emenda apresentada no ID 121544077 – fl. 69. LUIZ HENRIQUE PANIAGO MOREIRA propõe ação de imissão na posse com pedido de indenização de dano material em desfavor de CLÁUDIO FEITOSA, partes já qualificadas. Narra o autor que, em 2015, por ter sido aprovado na Universidade Federal de Brasília, sua avó o presenteou com o LOTE 14, CONJUNTO 06, QN 18, RIACHO FUNDO II/DF, adquirido perante a Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS, tendo havido, no negócio jurídico, a aquisição do direito real de uso do bem, averbado na respectiva matrícula. Aduz que, na época, era muito novo e não tinha experiência para administrar o bem. Com isso, acolheu proposta da tia Marilene de Fátima Freitas, que morava com a mãe – avó do autor – para que essa realizasse essa administração. Assim, outorgou a Marilene poderes para essa adquirisse o bem em nome do autor. Informa que, no início de 2022, ao decidir assumir a administração do bem, procurou a Marilene e pediu as chaves do bem. Que, em resposta, ela afirmou que o imóvel não era do autor. Que a avó não tinha feito a compra do bem. Que já havia vendido a coisa para o último locatário, ora requerido. Sustenta que, dentre os poderes outorgados para Marilene, não constava o de alienação do imóvel ou administração de alugueres. Que, na certidão de registro do bem, ainda consta seu nome como o detentor do direito real de uso. Dessa forma, afirma que revogou a procuração outorgada para Marilene. Que procurou o réu para reaver a coisa, mas sem êxito. Que a conta de luz está em seu nome (autor) e uma fatura estava atrasada, razão pela qual quitou o débito para evitar a negativação de seu nome. Tece arrazoado jurídico. Ao final, requer seja concedida a imissão na posse do imóvel e a condenação do réu ao pagamento do dano material sofrido. Em sede de tutela de urgência, pugna pela desocupação do réu do imóvel. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, a certidão de matrícula do bem de ID 119401215 – fls. 25/27 demonstra que o imóvel objeto da demanda é de propriedade da União, mas que o requerente adquiriu o direito real de uso do bem em 26/10/2015. Nos IDs 119401218 e 119401219 – fls. 30/31, observa-se a procuração outorgada para a tia Marilene, a qual prevê poderes para esta adquirir e receber o imóvel em nome do autor. Não há portanto, a previsão de poderes para a alienação ou o exercício do direito de uso do bem, o que possibilitaria a respectiva locação. Além disso, a ação de imissão da posse tem como fundamento o art. 1.228 do CC, razão pela se trata do instrumento processual utilizado para o exercício do direito de sequela. Esse direito de reaver a coisa de quem quer que a possua injustamente ou a detenha, por sua vez, pressupõe o direito de propriedade da parte autora sobre imóvel. No caso dos autos, apesar de o requerente não ter a possibilidade de gozar e dispor da coisa, tem o direito real de uso, o qual, assim como os demais (uso e gozo), é acompanhado do respectivo direito de sequela, sob pena de se tornar inócuo o direito real. Portanto, não sendo o direito de sequela exclusivo do direito de propriedade e tendo o autor um dos direitos reais existentes sobre o LOTE 14, CONJUNTO 06, QN 18, RIACHO FUNDO II/DF, afigura-se presente a probabilidade do direito alegada. Noutro giro, não vislumbro a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tendo o direito real de uso sido adquirido pelo autor – ou em seu favor – em 2015 e não tendo ele, até então, de fato usado o bem, não há como se alegar a presença da urgência necessária para a concessão da tutela antecipada. Dessa forma, não presentes todos os requisitos do art. 300 do CPC, esse pedido não merece ser acolhido. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada do embargante. Designe-se audiência de conciliação, nos termos do art. 334 CPC, a qual será realizada por videoconferência, consoante previsão do artigo 236, §3o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 52, de 8/5/2020, deste TJDFT. Remetam-se os autos ao NUVIMEC. Frustrada a realização da audiência, cite(m)-se para apresentação de resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Caso o AR retorne sem cumprimento pelos motivos “ausente 3x”; “não procurado”; ou “sem serviço postal”, renove-se via Oficial de Justiça (art. 212, § 2o, CPC, devendo pelo menos uma das diligências ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados, via sistema SINESP/INFOSEG para a obtenção dessa informação. Havendo notícia de endereço válido ainda não diligenciado, promova a Secretaria, de ofício, a expedição de mandado de citação, via correios (AR/MP). Esgotados todos os endereços, intime-se a parte autora para indicar o paradeiro da parte citanda ou, caso desconheça essa informação, para promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. A parte ré deverá indicar o telefone e endereço eletrônico no momento da apresentação da defesa”. Narra o recurso que, a posse injusta do Agravado não pode prevalecer em quaisquer circunstâncias, bem como que tal fato impede indevidamente o Agravante de usufruir do seu bem. O Agravante afirma que adquiriu o direito real de uso do bem em questão no dia 26/10/2015, sendo este um presente da sua pela avó paterna, em virtude dele ter obtido aprovação no vestibular da Universidade de Brasília – UNB. Afirma que, embora não tenha feito uso do seu direito real sobre o imóvel quando o adquiriu, tal fato não confere ao Agravado, ou quem quer que seja, o direito de permanecer por mais tempo na posse de um bem que não é de sua propriedade, o que se revela em evidente posse injusta e ilegal. Assevera que, negar a imediata posse a quem, de fato, faz jus ao direito real de uso conforme consta no registro do imóvel, é legitimar a mantença da posse clandestina do Agravado, e, por sua vez, estimular que pessoas ardilosas tomem posse de bens que não estão sendo utilizados pelos seus respectivos proprietários, simplesmente pela falta de uso, o que certamente deve ser rechaçado por este d. Juízo. Esclarece que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem adotado o entendimento de que cabe sim a determinação, em sede de antecipação de tutela, de desocupação do imóvel por quem não possui o justo título capaz de amparar a permanência na posse. Afirma que a aquisição do direito real de uso do imóvel pelo Agravante, devidamente comprovada através da certidão de matrícula do bem, confere a ele o direito de sequela, sob pena de tornar inócuo o seu direito real. Aduz que, o Agravante, na condição de legítimo detentor do direito real de uso do imóvel, lhe deve ser assegurada a posse direta do bem, privilegiando o assento registral, inclusive em sede de tutela de urgência, pois comprovado que o Agravado ocupa ilegitimamente o imóvel, já que carente de justo título. Alega que o periculum in mora subsiste à medida em que o adquirente do direito real sobre o bem, que pagou preço, encontra-se privado de fruir da sua aquisição, o que já se revela um enorme prejuízo. Assim, requer seja deferida a medida liminar, a fim de que seja determinado que o agravado deixe o imóvel localizado no SHRF II, QN-18, Conjunto 06, Lote 14, Riacho Fundo II/DF, sob pena de multa diária, a fim de imitir imediatamente o Agravante na posse do supracitado imóvel, e, em caso de descumprimento da ordem de desocupação voluntária, seja expedido o competente mandado de imissão na posse autorizando-se o reforço policial para cumprimento da ordem judicial. No mérito, requer seja provido o presente recurso, para imitir imediatamente o Agravante na posse do imóvel. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. O preparo foi devidamente recolhido (ID 36045815). Os autos de origem se referem à ação de imissão de posse ajuizada pelo agravante contra o agravado, em que o autor requer seja concedida Tutela de Urgência, para compelir o Requerido a deixar o imóvel situado na SHRF II, QN-18, Conjunto 06, Lote 14, Riacho Fundo II/DF, sob pena de multa diária, bem como seja concedida imediatamente ao autor, a imissão na posse do referido imóvel. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e visa proteger a posse daquele que adquire o direito real pleno de propriedade (posse, uso, gozo e livre disposição – art. 1.228 do CC), mas não consegue se investir na posse. A demanda deve ser instruída com prova do título da propriedade e da injustiça da posse exercida pela parte adversa. Nesse sentido, segue a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in verbis: “À primeira vista, poderia o nome imissão de posse indicar uma espécie de ação possessória. Contudo, é tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entrega-la. (...) O novo proprietário invocará o jus possidendi, pois pedirá a posse com fundamento na propriedade que lhe foi transmitida (in Curso de Direito Civil, Direitos Reais, vol. 5, 10a ed. rev. amp. e atual. 2014. Salvador: Ed. JusPodivm. p. 211). No caso, conforme certidão de matrícula de ID 119401215 – fls. 25/27, verifica-se que o imóvel objeto da demanda é de propriedade da União, mas que o requerente adquiriu o direito real de uso do bem em 26/10/2015. Os documentos de ID’s 119401218 e 119401219 confirmam que o agravante outorgou procuração para sua tia Marilene, a qual prevê poderes para esta adquirir e receber o imóvel em nome do autor, porém sem previsão de poderes para alienação ou exercício do direito de uso do bem, o que possibilitaria a respectiva locação. Sabendo-se que o autor/agravante adquiriu direito real de uso sobre o imóvel em 2015, mas não tendo ele, de fato usado o bem até então, ausente a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, pois não configurada o perigo da demora. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 303 do CPC, "Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo." 2. O longo lapso temporal transcorrido entre a cessão de direitos e a data que o cessionário deveria ter recebido o imóvel afasta o perigo da demora e o deferimento da tutela antecipada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime”. (07276877520198070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 18/5/2020) Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2022 16:15:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador